Tribunal: TJES
Processo: 5008252-12.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008252-12.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA DE ALMEIDA LEITE
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008252-12.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ISABELA DE ALMEIDA LEITE

RECORRIDO
: LOJAS RENNER S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA DESCONHECIDA. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. INADIMPLEMENTO RESTANTE REFERENTE A COMPRAS RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). De início,
deixo de apreciar as preliminares arguidas pelas Recorridas, tendo em vista que a decisão de mérito lhes favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3).
Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que as cobranças impugnadas pela consumidora já foram objeto de restituição pelas Recorridas, sendo certo que o débito restante se refere a compras efetivamente realizadas (e reconhecidas) pela Recorrente.

(4). Nesse sentido, ausente prova de adimplemento dos débitos regularmente cobrados pelas Recorridas, não há que se falar em falha de sua responsabilidade, tampouco em abusividade de eventual anotação desabonadora em cadastro de inadimplentes (que nem sequer restou comprovada nos autos), razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)